Tribunal: STF
Processo: RE 723316
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE AOS DISTRIBUIDORES DE CORRESPONDÊNCIA POSTAL E TELEGRÁFICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA GRATUIDADE CONCEDIDA. AFRONTA AOS ARTS 18 E 30, INICISO V, CF. RECURSO IMPROVIDO.



    I - Trata-se de hipótese de mandado de segurança tendo como objeto a suposta ilegalidade ou vício de conduta dos Diretores de Empresa de Transportes Urbanos no Município do Rio de Janeiros, que se negaram a permitir o acesso gratuito de carteiros e mensageiros da ECT (Empresa de Correios e Telégrafos), em serviço, aos veículos de transporte coletivo das sociedades empresárias, ora Apelantes.



    II - Não se revela ilegítima a pretensão contida no mandado de segurança. Com efeito, não é inconstitucional o disposto no art. 9º, do Decreto-Lei nº 3.326/41, inocorrendo a alegada ofensa ao disposto nos arts. 18 e 30, inciso V, ambos da Constituição Federal de 1988. O mesmo se diga em relação ao disposto no rt. 51, do Decreto-Lei nº 5.405/43.



    II - Não há quebra do pacto federativo com a existência do passe livre em favor dos empregados da ECT, diversamente do que sustentam as Apelantes. Tampouco houve acolhimento ou afirmação de tese de que existe supremacia da União em relação aos Estados ou Municípios da Federação brasileira.



    III - Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e improvidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Irresignadas, a recorrentes interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXII, 18, 37, inciso XXI, 25, § 1º, e 30, incisos I e V, da Constituição Federal.



    Pleiteiam as recorrentes a reforma do acórdão recorrido para que “seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental dos artigos 9º do Decreto-lei nº 3.326/1941 e artigo 51, do Decreto-Lei nº 5.405/43 por ofensa aos artigos 18 e 30, inciso V, da Constituição da República, por afronta à autonomia municipal em regular os serviços públicos locais (transporte de passageiros)” e “por concederem gratuidade para determinado setor da sociedade sem a indicação de fonte de custeio”.



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    O Relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça lhe deu provimento para determinar “o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, para que se supra a omissão indicada”.



    Após nova análise dos embargos de declaração, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região lhes deu provimento por meio de acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CARTEIROS. PASSE LIVRE. DIREITO LIQUIDO E CERTO. 



    I - Em mandado de segurança é suficiente para comprovar a violação do direito alegado a contínua argumentação contrária da autoridade coatora ao pleito mandamental. Precedentes. 



    II - Inexiste nulidade na decisão que utiliza como argumento de reforço documento juntado aos autos sem o crivo do contraditório, porquanto não é fundamental para resultado. 



    III - Embargos de declaração conhecidos e providos, para integrar o acórdão, sem modificação no resultado.” 



    Opostos novos embargos de declaração, foram parcialmente providos para “integrar o acórdão, sem modificação do julgado”.



    Inconformadas, as recorrentes interpuseram novo recurso extraordinário, no qual insistem nas razões suscitadas no primeiro apelo extremo.



    Em 10/11/17, o relator designado, Ministro Luiz Fux, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADPF nº 88/DF. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o eminente Ministro Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 88/DF, negou seguimento ao feito por decisão monocrática, transitada em julgado em 15/11/2022, em virtude da ausência de regularização da representação processual nesta ação. 



    Assim, passo ao exame do recurso extraordinário.



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu mandado de segurança impetrado pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT para “garantir o acesso dos carteiros e mensageiros da impetrante, quando em serviço, aos veículos das empresas pelas autoridades impetradas, inclusive sob pena de multa”. Eis a fundamentação:



    “Não se revela legítima a pretensão contida no mandado de segurança. Com efeito, não é inconstitucional o disposto no art. 9º, do Decreto-Lei nº 3.326/41, inocorrendo a alegada ofensa ao disposto nos arts. 18 a 30, inciso V, ambos da Constituição Federal de 1988. O mesmo se diga em relação ao disposto no art. 51, do Decreto-Lei nº 5.405/43.



    Como foi corretamente salientado na r. sentença recorrida, a manutenção do serviço postal é matéria de competência da União Federal, extrapolando os interesses local e regional, sendo certo que a União não interfere na competência municipal referente ao transporte urbano local. Apenas, com base em lei editada desde 1941, há a previsão de que os serviços de correio e postal pressuporão o auxílio e a ajuda de entes da Administração Pública Direta e Indireta, bem como dos concessionários e permissionários para fins de melhor desempenho das atribuições acometidas à ECT.



    6. Não há quebra do pacto federativo com a existência do passe livre em favor dos empregados da ECT, diversamente que sustentam as Apelantes. Tampouco houve acolhimento ou afirmação de tese existe supremacia da União em relação aos Estados ou Municípios da Federação brasileira.



    Finalmente, descabe acolher a tese de ausência de indicação de fonte de custeio relativamente ao passe livre, porquanto na época em que as Apelantes se dispuseram a participar da concorrência para o transporte coletivo municipal, tinham plena ciência da existência de obrigações e deveres jurídicos que deveriam ter que cumprir, não podendo se valer de tese de desequilíbrio econômico-financeiro relativamente ao contrato administrativo celebrado com a Municipalidade.



    7. Em outras palavras: os gastos referentes ao passe livre, por óbvio, foram - ou pelo menos, deveriam ter sido - considerados na formação do preço cobrado pelos serviços prestados, ainda que gratuitamente, aos empregados da ECT, em serviço.



    8. Conclui-se, pois, pela legitimidade, legalidade e constitucionalidade do passe livre em favor dos carteiros e mensageiros, devendo, assim, ser negado provimento ao recurso”.



    Do exposto, verifica-se que o acórdão atacado está em sintonia com a orientação jurisprudencial do Supremo tribunal Federal que, examinando casos análogos, tem se pronunciado no sentido de que a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal, nos termos do inciso V artigo 22 da Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 955.018/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 810.555/AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/20)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 631.764, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/9/22; RE nº 605.490, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/20; e ARE nº 1.267.543, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/6/20.



    Ademais, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei nº 3.326/41) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Ressalte-se, por fim, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” do permissivo constitucional, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente